Tribunal: STF
Processo: Rcl 85312
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO  
AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO INDEVIDA DOS TEMAS 417, 869 E 880 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Maria Sirlei Médice Grossi, em 25.9.2025, contra acórdãos proferidos pelas Sétima e Oitava Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de São Paulo no Processo n. 1001081-15.2022.8.26.0060, as quais teriam contrariado a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal e indevidamente aplicado os Temas 417, 869 e 880 da repercussão geral.



O caso



    2. Em 10.4.2023, o Juizado Especial Federal da Terceira Região julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Maria Sirlei Médice Grossi contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, na Ação 
n. 0000101-81.2021.4.03.6337, “apenas para determinar que o INSS proceda ao bloqueio do acesso do sistema ‘Meu INSS’, conforme requerido pela parte autora”, indeferindo, contudo, o pedido de indenização por danos morais (fls. 81-86, e-doc. 2).



    Em 27.6.2024, a Sétima Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de São Paulo negou provimento ao recurso inominado da autora, nos seguintes termos:



    “A r. decisão atacada decidiu a lide nos seguintes termos:



    ‘(...) Narra a parte autora que seus dois benefícios previdenciários, a saber, aposentadoria por idade NB 130.750.838-0 e pensão por morte NB 163.614.092-8, foram cessados por ausência de prova de vida e, posteriormente, foram restabelecidos após requerimento administrativo nesse sentido. (...)



    Em prosseguimento, em relação ao pedido de bloqueio do sistema ‘Meu INSS’ verifico que, de fato, houve requerimento administrativo nesse sentido (ID 59612851, p. 4). Todavia, analisando o procedimento administrativo juntado aos autos, não se observa que o INSS tenha apreciado ou indeferido o pedido. (...)



    Cabe à parte autora comprovar suas alegações na forma do art. 373, I do CPC, o que não ocorreu no caso, o que se conclui pela improcedência do pedido de dano moral. (...)’



    No recurso, a parte autora reitera argumentos no sentido de se condenar a autarquia em danos morais, ‘pela violação dos direitos fundamentais (e de personalidade) pertinentes ao sigilo e a proteção dos dados pessoais e previdenciários’. 



    Entretanto, no que concerne aos danos morais, descabida a banalização da garantia constitucional, a causa de obrigação de indenizar somente poderá ser reconhecida se nítido e comprovado o gravame ofensivo ao direito personalíssimo. Não basta o mero incômodo ou uma contrariedade. É preciso que o ato lesivo atinja a subjetividade da parte, ferindo-a em seu sentimento de honra e dignidade. 



    A esse respeito como já apontado na sentença, não há nos autos demonstração de que tenha havido algum prejuízo dessa ordem à parte autora, tampouco se demonstra nexo causal entre conduta da autarquia e o fato narrado. 



    Por conseguinte, nenhum reparo merece a sentença recorrida, que resta confirmada pelos próprios fundamentos” (fls. 113-115, 
e-doc. 2).



    Contra essa decisão, Maria Sirlei Médice Grossi interpôs recurso extraordinário, inadmitido, por aplicação dos Temas 417, 869 e 880 da repercussão geral (fls. 169-170, e-doc. 2).



    Em 15.9.2025, a Oitava Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMAS 417, 880 E 869 STF. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (...) O recurso não merece provimento.



    Conforme apontado na decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Temas n. 417, 880 e 869, sob a sistemática da repercussão geral, assentou sua jurisprudência no sentido de que a controvérsia se limita ao âmbito da legislação infraconstitucional, circunstância que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Confira-se: (...) 



    O STF firmou a tese de que a controvérsia tratada no recurso extraordinário envolve análise de legislação infraconstitucional e inviabiliza o recurso extraordinário. (...)



    Tese de julgamento: 



    A negativa de seguimento a recurso extraordinário fundada na inexistência de repercussão geral é compatível com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e não pode ser reformada por agravo interno que não demonstra questão constitucional relevante. 



    Discussões que exigem interpretação de normas infraconstitucionais configuram ofensa reflexa à Constituição, inviabilizando o recurso extraordinário. 



    Alegações genéricas de violação a princípios constitucionais não superam o filtro da repercussão geral quando desacompanhadas de fundamentação concreta e autônoma de relevância constitucional” (fls. 196-198, e-doc. 2).



    3. Contra o acórdão da Sétima Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, pelo qual julgado o recurso inominado, e contra a decisão da Oitava Turma Recursal, pela qual negado seguimento ao agravo interno em recurso extraordinário, Maria Sirlei Médice Grossi ajuíza a presente reclamação.



    Afirma ser “incontestável que os acórdãos reclamados, que julgaram o recurso inominado e os embargos de declaração da parte autora fizeram tábua rasa de diversos preceitos previstos na Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD (Lei Federal n. 13.709/2018), em especial os arts. 44 e 46, que trazem o regime de responsabilização do agente de tratamento de dados, ainda que público, contra acesso indevido de terceiros aos dados pessoais do cidadão e a tentativa de promoção de fraude” (fl. 8).



    Argumenta que “houve acesso indevido de terceiros à conta pessoal da embargante e ao menos duas tentativas de promoção de fraudes na alteração do local de pagamento dos benefícios [previdenciários] por ela titularizados” 
(fl. 9).



    Sustenta que “o acórdão de julgamento do recurso inominado (...) confirmou o acesso indevido de terceiro, contudo, não verificando a ofensa a direito da personalidade da autora. O juízo, apesar de instado a se manifestar sobre o regime de proteção de dados previsto na Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, rejeitou os embargos de declaração opostos, sem maiores fundamentos” (fl. 9).



    Assevera que o “arcabouço normativo [da Lei n. 13.709/2018] foi completamente negligenciado pelos acórdãos reclamados, que afastaram a sua aplicabilidade ao caso sem a declaração formal de inconstitucionalidade” (fl. 13).



    Ressalta que, “realizado o afastamento implícito do texto normativo, é de ser aplica[do] ao caso o entendimento firmado na Súmula Vinculante n. 10, com o reconhecimento da nulidade dos acórdãos e determinação de que outros sejam proferidos pelo juízo reclamado, com a apreciação expressa do direito de proteção de dados, sob a ótica do art. 5º, LXXIX, da Constituição Federal e da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD” (fls. 14-15).



    Salienta ter havido “aplicação equivocada dos temas 417, 869 e 880 de repercussão geral (...) consolidados entre 2011 e 2016, antes da edição da Emenda Constitucional nº 115, de 10 de fevereiro de 2022, criada para ‘incluir a proteção de dados pessoais entre os direitos e garantias fundamentais’” (fl. 16).



    Acentua que, quanto aos “precedentes invocados, tem-se que nenhum deles aborda especificamente a questão da proteção de dados e a responsabilidade do Estado no caso de violação” (fl. 22).



    Pede “a procedência da reclamação para que se cassem os acórdãos reclamados, proferidos nos autos do Recurso Inominado n. 1001081-15.2022.8.26.0060 [ou que], “não sendo esta tese aceita, que seja acolhida a reclamação para o processamento do recurso extraordinário manejado nos autos originários, bem assim cassada a decisão de inadmissão do apelo” 
(fl. 29).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar provimento ao recurso inominado e ao agravo interno no recurso extraordinário interpostos pela reclamante, a Sétima e a Oitava Turmas Recursais da Seção Judiciária de São Paulo teriam contrariado a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal e aplicado indevidamente os Temas 417, 869 e 880 da repercussão geral.



    6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    7. A reclamante alega que, ao julgar o recurso inominado, mantendo o indeferimento do pedido de indenização por danos morais, a Sétima Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo teria afastado a Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), especialmente seus arts. 44 e 46, que dispõem:



    “Art. 44. O tratamento de dados pessoais será irregular quando deixar de observar a legislação ou quando não fornecer a segurança que o titular dele pode esperar, consideradas as circunstâncias relevantes, entre as quais:



    I – o modo pelo qual é realizado;



    II – o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;



    III – as técnicas de tratamento de dados pessoais disponíveis à época em que foi realizado.



    Parágrafo único. Responde pelos danos decorrentes da violação da segurança dos dados o controlador ou o operador que, ao deixar de adotar as medidas de segurança previstas no art. 46 desta Lei, der causa ao dano. (...)



    Art. 46. Os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.



    § 1º A autoridade nacional poderá dispor sobre padrões técnicos mínimos para tornar aplicável o disposto no caput deste artigo, considerados a natureza das informações tratadas, as características específicas do tratamento e o estado atual da tecnologia, especialmente no caso de dados pessoais sensíveis, assim como os princípios previstos no caput do art. 6º desta Lei.



    § 2º As medidas de que trata o caput deste artigo deverão ser observadas desde a fase de concepção do produto ou do serviço até a sua execução”.



    8. Razão jurídica não assiste à reclamante. 



    Na petição inicial da ação originária, a reclamante atribuiu a interrupção do pagamento de seus benefícios previdenciários à “ausência de comprovação de vida, exigida anualmente para a manutenção do pagamento das prestações” (fl. 4, e-doc. 2). 



    Afirmou que terceiros teriam invadido seu cadastro no sistema “Meu INSS”, alterando sua senha e tentando, por duas vezes, fraudar a transferência do órgão pagador dos benefícios, e que essas tentativas teriam sido frustradas, porque os pagamentos já estariam suspensos (fl. 4, e-doc. 2).



    Alegou que “o dano experimentado pela autora é de natureza moral, consistente na violação dos direitos à intimidade/privacidade e ao sigilo de  
dados[, e que,] por sorte, ela não chegou a ter o pagamento dos seus benefícios transferidos para outra localidade, com o sofrimento também de dano de ordem material” (fl. 5, e-doc. 2).



    9. Da atenta análise dos autos de origem se extrai que a suspensão dos pagamentos não guarda relação com a alegada invasão do cadastro da reclamante no Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Tampouco se comprovou, na ação originária, que o acesso indevido por terceiros tenha decorrido de vazamento de dados imputável à autarquia previdenciária.



    Ao proferir sentença, o juízo de primeira instância afirmou:



    “(...) No caso concreto, a parte autora não aponta em específico o ato ilícito da parte requerida. Alega apenas que seus dois benefícios previdenciários foram cessados por ausência de prova de vida, que se deu em razão do fechamento das agências previdenciárias durante a Pandemia de Covid-19. Esclarece que houve o restabelecimento dos benefícios após requerimento administrativo. 



    Não há prova de que o INSS tenha agido de forma irregular, com dolo ou culpa grave, e não há prova de que o alegado acesso de terceiros ao sistemas do INSS tenha causado prejuízos à parte autora. 



    Assim, a parte autora não comprovou qualquer ato ilícito e que a situação exposta não passou de cessação de benefício previdenciário por ausência de comprovação de vida, o que, por si só, não tem o condão de reunir os requisitos para a configuração da responsabilidade civil do Estado. 



    Cabe à parte autora comprovar suas alegações na forma do art. 373, I do CPC, o que não ocorreu no caso, o que se conclui pela improcedência do pedido de dano moral” (fl. 86, e-doc. 2 - grifos nossos).



    Ao negar provimento ao recurso inominado e manter a sentença, a Sétima Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo limitou-se a reexaminar o conjunto fático-probatório acostado aos autos, concluindo “não [haver] nos autos demonstração de que tenha havido algum prejuízo dessa ordem à parte autora, tampouco se demonstra nexo causal entre conduta da autarquia e o fato narrado” (fl. 115, e-doc. 2).



    A autoridade reclamada não afastou a aplicação da Lei n. 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), pois não se comprovou que o INSS tenha disponibilizado indevidamente dados da reclamante, nem que eventual divulgação, ainda que existente, tenha sido a causa do alegado dano moral.



    Não se comprova, portanto, contrariedade à Súmula Vinculante 
n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário, pois a autoridade reclamada não declarou a inconstitucionalidade da norma federal nem afastou sua aplicabilidade com fundamento na Constituição da República. Assim, por exemplo:



    “Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Ausência de violação. Interpretação de Normas Infraconstitucionais. Agravo regimental a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Decisão de instância inferior que reconheceu a validade da citação e a desconsideração da personalidade jurídica, incluindo os reclamantes no polo passivo da execução. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão recorrida violou a Súmula Vinculante nº 10. III. Razões de decidir 3. A decisão recorrida realizou interpretação de normas infraconstitucionais, sem declarar ou implicar inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. 4. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a Súmula Vinculante nº 10 não se aplica quando a decisão reclamada não afasta a incidência de lei por meio de fundamento constitucional. IV. Dispositivo 5. Nega-se provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 73.009-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.4.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: INOCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DE LEI COM BASE EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL: INOCORRÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DA NORMA INFRACONSTITUCIONAL. 1. Ausente contrariedade ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF a autorizar o cabimento da reclamação, nos moldes do art. 103-A, § 3º, da CRFB. 2. Inocorrência de situação de afastamento de lei ou de ato normativo com base em fundamento constitucional, caracterizada situação de mera interpretação de norma infraconstitucional. 3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl 58.161-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 1º.7.2024).



    “Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais ao caso concreto. Ato reclamado que não apresenta aderência com o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. O reconhecimento da responsabilidade solidária da parte reclamante, por fazer parte de grupo econômico, se deu com fundamento no 2º, § 2º, da CLT e na legislação infraconstitucional pertinente. 2. Não houve afastamento da aplicação do art. 513, § 5º, do CPC, no todo ou em parte, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada, mas apenas um juízo interpretativo das normas celetistas. 3. Não há violação do art. 97 da Constituição Federal ou da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem nem sequer adentra na análise da norma objeto da reclamação constitucional, interpretando e aplicando ao caso concreto outras normas mais específicas. Precedentes. 4. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 5. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 52.864-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 5.8.2022).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESVAZIAMENTO DA NORMA OU DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. No caso concreto, o reconhecimento da responsabilidade solidária da parte ora recorrente, por fazer parte de grupo econômico, ocorreu com fundamento no art. 2º, § 2º, da CLT, bem como nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais que permeiam a temática. 2. Não houve esvaziamento ou manifestação – explícita ou implícita – sobre a inconstitucionalidade da norma prevista no art. 513, § 5º, do CPC, a qual defende-se ter sido afastada pelo juízo da origem. 3. ‘Para a caracterização de ofensa ao art. 97 da Constituição Federal, que estabelece a reserva de plenário (full bench), é necessário que a norma aplicável à espécie seja efetivamente afastada por alegada incompatibilidade com a Lei Maior. Não incidindo a norma no caso e não tendo sido ela discutida, a simples aplicação da legislação pertinente ao caso concreto não é suficiente para caracterizar a violação à Súmula Vinculante 10, do Supremo Tribunal Federal’ (AI 814.519-AgR-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe 30/5/2011). 4. A Autoridade Reclamada limitou-se a realizar um juízo interpretativo da norma celetista, motivo pelo qual não há necessidade de observância à Cláusula de Reserva de Plenário. Precedentes. 5. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 51.753-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.3.2022).



    10. Quanto à alegação de que, ao negar seguimento ao recurso extraordinário da reclamante, a Oitava Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de São Paulo teria aplicado equivocadamente os Temas 417, 869 e 880 da repercussão geral, igualmente sem razão a reclamante.



    11. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento de reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe comprovação de teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE 
NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019).



    12. Na espécie, a autoridade reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos Temas 417, 869 e 880 da repercussão geral. 



    Ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo n. 640.525-RG, Tema 417, Relator o Ministro Cezar Peluso, o Plenário deste Supremo Tribunal fixou a seguinte tese de repercussão geral: 



    “A questão da responsabilidade civil de instituição financeira por dano material causado ao titular do contrato pela utilização fraudulenta do cartão de crédito por terceiros tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009” (DJe 31.8.2011).



    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 927.467-RG, Tema 869, Relator o Ministro Edson Fachin, o Plenário deste Supremo Tribunal fixou a seguinte tese de repercussão geral: 



    “A questão do direito à indenização por danos morais pelo inadimplemento de cláusula contratual, representado pelo atraso na entrega de imóvel residencial, comprado ainda na planta, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009” (DJe 16.12.2015).



    Ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo n. 945.271-RG, Tema 880, Relator o Ministro Edson Fachin, o Plenário deste Supremo Tribunal fixou a seguinte tese de repercussão geral: 



    “A questão do direito à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. 



    A ementa desse julgado tem os seguintes termos:



    “DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual” (DJe 16.6.2016)



    13. No caso em análise, a incidência dos Temas 417 e 869 mostra-se inadequada, porque os paradigmas correspondentes não versam sobre a mesma controvérsia jurídica debatida no processo de origem. 



    Contudo, a decisão reclamada não merece ser cassada, por estar devidamente fundamentada no Tema 880 da repercussão geral, o qual versa sobre matéria que se identifica com aquela discutida nestes autos, pelo que deve ser preservada a decisão impugnada.



    Não se comprovando teratologia na decisão reclamada, tem-se o descabimento da reclamação. Confiram-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRIBUTÁRIO. IPTU. PLANTA GENÉRICA DE VALOR. BASE DE CÁLCULO PREVISTA EM NORMA ESPECÍFICA. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO TEMA 1.084 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 71.583-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.12.2024).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Teto remuneratório. Delegado de Polícia. GAT. 4. Alegação de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem (temas 377 e 384). 5. Ausência de teratologia. Usurpação da competência do STF não configurada. Precedentes. 6. Falta de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 58.074-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.9.2023).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    14. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora